Tribunal: STF
Processo: Rcl 43298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ADPF 324 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II – No caso em análise, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF e no RE 958.252-RG/MG, Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, uma vez que não há no ato reclamado declaração de ilicitude do contrato de terceirização, mas tão somente o reconhecimento, em caso específico, de relação direta, com vínculo empregatício, entre o tomador de serviço e o empregado terceirizado. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.